Tribunal: TJES
Processo: 0010353-29.2018.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução; Cédula de Crédito Bancário; Valor da Execução / Cálculo / Atualização
Data de julgamento: 2023-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0010353-29.2018.8.08.0048
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: DUMAR CONFECCOES LTDA e outros (2)
APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo Eminente Des
embargador
Relator.

Acompanho o voto do eminente relator

VOTO VENCEDOR

PRELIMINAR: INTEMPESTIVIDADE

Consoante relatado, em sede de contrarrazões acostadas às fls. 245/268, o banco apelado argui a intempestividade do recurso de apelação, porque não teria sido comprovada a existência de feriado local no dia 29 de junho de 2021, o que violaria a norma do artigo 1.003, §6º, do Código de Processo Civil.

De fato, o recurso de apelação não foi acompanhado de documento que demonstre que a referida data é feriado local, no entanto, é fato notório (art. 375 do CPC) que o dia 29 de junho é o dia de São Pedro para a religião católica, que é o padroeiro dos pescadores e do município da Serra
1
.

Ademais, a Lei Municipal nº 228/67 elencou o dia 29 de junho como feriado no município da Serra, sendo que o sítio eletrônico deste egrégio Tribunal de Justiça contém uma lista com os feriados municipais
2
, circunstância que acentua a desnecessidade da comprovação disposta no artigo 1.003, §6º, do CPC.

Nesse contexto, considerando que a sentença foi publicada no dia 24 de junho de 2021 e que o recurso foi protocolado no dia 16 de julho de 2021, não há que se falar em intempestividade.

Pelo exposto,
REJEITO
a presente preliminar.

É como voto.

MÉRITO

Conforme relatado, Trata-se de recurso de apelação interposto por
DUMAR CONFECÇÕES LTDA – EPP
,
FRANCISCO SANTANA BASTOS
e
RENATA MELLO SANTANA BASTOS
em face de r. sentença de fls. 214/220-verso, proferida pela douta magistrada da 3ª Vara Cível da Serra – Comarca da Capital –, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pelos ora apelantes nos embargos à execução manejados em desfavor de
BANESTES S/A – BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, tendo resolvido o mérito da lide na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

A juíza de primeiro grau fundamentou que não há relação de consumo entre as partes, “
sendo a contratação realizada junto ao banco embargado uma clara relação de insumo
” (fl. 216-verso).

Ponderou que os juros remuneratórios estão “
abaixo do índice padrão estabelecido pelo Banco Central, não prosperando a alegação de abusividade da taxa de juros aplicada no contrato
” (fl. 217).

Salientou que “
houve a previsão de taxa de juros remuneratórios mensal de 1,98% e anual de 26,52% (fl. 14 – autos em apenso). Observo que a taxa de juros anual é superior ao duodécuplo da mensal (1,98 x 12: 23,76)
” (fl. 218) e que, portanto, não houve irregularidade na cobrança de capitalização de juros.

Por outro lado, considerou que foi irregular a cobrança de tarifa de abertura de crédito, em razão de afrontar a súmula nº 565 do Superior Tribunal de Justiça, mas que não houve má-fé na cobrança, de modo que a repetição do indébito deve se dar de forma simples.

Mencionou, ainda, que o contrato não foi excessivamente oneroso, logo, não descaracterizou a mora.

Por fim, condenou os embargantes/apelantes ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixou em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos ditames do artigo 85, §2º, do CPC. No entanto, suspendeu a exigibilidade da cobrança das verbas sucumbenciais pelo fato de que a embargante/apelante milita amparada pela gratuidade de justiça.

Neste caso, verifico o preenchimento dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade do apelo, logo, passo a apreciar as teses recursais.

Inicialmente, reputo que inexiste relação consumerista entre as partes a linha de crédito de capital de giro, disponibilizada pelo banco embargado/exequente à executada/embargante Dumar Confecções Ltda – ME, constitui insumo para o incremento das atividades empresariais desta. Nessa linha de entendimento:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE MÚTUO BANCÁRIO COM FINALIDADE DE INCREMENTAR O CAPITAL DE GIRO. INAPLICABABILIDADE DO CÓDIGO DO CONSUMIDOR. CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE PRESENTES NO TÍTULO EXECUTIVO. RECURSO DESPROVIDO.
1. A empresa que celebra contrato de mútuo bancário com a finalidade de obtenção de capital de giro não se enquadra no conceito de consumidor final previsto no art. 2º do CDC. Precedente (AGRG no AREsp 71.538/SP, Rel. Ministro ANTONIO Carlos Ferreira, QUARTA TURMA, DJe 4.6.2013)
. 2. Como cediço, a cédula de crédito bancária é regida pela Lei nº 10.931/2004, que impõe os parâmetros necessários à sua eficácia jurídica. 3. Nos termos do artigo 783, do Código de Processo Civil, a execução para cobrança de crédito fundar-se-á sempre em título de obrigação certa, líquida e exigível. In casu, a Cédula de Crédito Bancário acostada às fls. 146/153 preenche todos os requisitos mencionados. 4. Recurso desprovido. (TJES; AC 0013306-18.2016.8.08.0021; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Carlos Simões Fonseca; Julg. 08/03/2022; DJES 30/03/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DEMONSTRATIVO DO DÉBITO ATUALIZADO. TÍTULO CERTO, LÍQUIDO E EXIGÍVEL. NÃO APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. CARTA DE FIANÇA. RENÚNCIA DO BENEFÍCIO DE ORDEM. 1 - O art. 798, inc. I, alínea b, prevê que Ao propor a execução, incumbe ao exequente. .. Instruir a petição inicial com. .. O demonstrativo do débito atualizado até a data de propositura da ação, quando se tratar de execução por quantia certa. No caso, a alegação do apelante de que não foi coligido aos autos o demonstrativo do débito atualizado não prospera diante do teor do documento acostado à fl. 158. 2. - O art. 783 do CPC prevê que A execução para cobrança de crédito fundar-se-á sempre em título de obrigação certa, líquida e exigível. A alegação do recorrente de que o título não é certo, líquido e exigível não prospera. Foram coligidos aos autos, para lastrear a execução, o contrato de fls. 151-6 e a carta de fiança de fls. 184-5.
3. - Já decidiu o colendo Superior Tribunal de Justiça que não incide o CDC por ausência da figura do consumidor (art. 2º do CDC) nos casos de financiamento bancário ou de aplicação financeira com o propósito de ampliar capital de giro e a atividade empresarial. É que o capital obtido da instituição financeira destina-se, apenas, a fomentar a atividade industrial, comercial ou de serviços e, com isso, incrementar os negócios e o lucro (RESP 963.852/PR, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 21-08-2014, DJe 06-10-2014).
No caso, como salientou o ilustre Julgador singular o empréstimo foi para incremento das atividades de exportação da devedora principal. 4. - Há previsão na carta de fiança de cláusula de renúncia do benefício de ordem, nela estando previsto que todos os fiadores com renúncia expressa aos benefícios dos artigos 827, 834, 835, 837, 838, 839, do Código Civil Brasileiro (fl. 184). 5. - Recurso desprovido. (TJES; AC 0006334-91.2018.8.08.0011; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira; Julg. 29/03/2022; DJES 29/04/2022)

Não merece prosperar a tese de violação ao artigo 798 do CPC, uma vez que a exordial da execução de título extrajudicial foi instruída com a cédula de crédito bancário contendo as taxas de juros e os encargos incidentes, assim como com planilha discriminando as parcelas em atraso e o total do débito. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTES OS EMBARGOS OPOSTOS. INSURGÊNCIA DA PARTE EMBARGANTE. 1) Pedido formulado em contrarrazões. Inadmissibilidade pela violação a dialeticidade. Inocorrência. Existência de confrontação com o decidido pela sentença. Pedido indeferido. 2.) alegação de aplicabilidade do CDC com inversão do ônus da prova. Questão decidida em saneador. Preclusão configurada. Não conhecimento da arguição. Conhecimento de parte do recurso. 3.) alegação de cerceamento de defesa. Não constatação. Desnecessidade de prova pericial. Análise sobre a correção dos encargos cobrados mediante verificação posta no pacto firmado entre as partes. Suficiência da prova documental encartada nos autos. Possibilidade do julgamento antecipado. Precedentes. Nulidade rejeitada.
4.)
N
ulidade da execução. Cédula de crédito bancária. Apresentação de planilha de cálculo e ficha gráfica constando descrição dos encargos aplicados na composição do débito. Laudo unilateral que não possui o condão de desconstituir o título executado. Cumprimento dos requisitos exigidos pelo artigo 798 do CPC e do artigo 28 da Lei nº 10.931/2004. Constatação de certeza, exigibilidade e liquidez do título. Precedentes da câmara. Arguição rejeitada.
5.) taxa de desconto. Não cabimento. Previsão contratual expressa acerca de incidência quando da amortização de parcela ou liquidação antecipada. Ocorrência de vencimento antecipado do débito em virtude do inadimplemento. 6.) juros remuneratórios cumulados com juros moratórios. Possibilidade. Encargos com finalidade distinta com aplicabilidade no período da inadimplência. Precedentes. 7.) abatimento dos juros remuneratórios em parcelas vincendas. Não cabimento. Possibilidade de cobrança quando do vencimento antecipado. Entendimento jurisprudencial por essa permissibilidade como forma de afastar privilégio ao devedor desidioso. Precedentes. Sentença mantida. 8.) inaplicabilidade da penalidade disposta no § 3, do artigo 28, da Lei nº 10931/2044. Inexistência de cobrança diversa da previsão contratual. Improcedência dos embargos opostos mantida. 9.) honorários advocatícios recursais. Majoração. Não cabimento, nos termos da orientação do STJ. Recurso conhecido em parte e, na parte conhecida, desprovido. (TJPR; ApCiv 0011668-54.2018.8.16.0021; Cascavel; Décima Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Roberto Antônio Massaro; Julg. 19/04/2022; DJPR 20/04/2022)

EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PETIÇÃO INICIAL DA AÇÃO DE EXECUÇÃO INSTRUÍDA COM DEMONSTRATIVO REGULAR E COMPLETO DO DÉBITO. APTIDÃO CONFIGURADA. SÓCIO QUE FIGUROU COMO DEVEDOR SOLIDÁRIO. LEGITIMIDADE PASSIVA E RESPONSABILIDADE RECONHECIDAS.
A petição inicial da ação de execução. Preencheu todos os requisitos previstos na Lei Especial e no CPC (art. 798, I). A planilha de cálculo atendeu os termos do artigo 28, §2º, inciso, I, da Lei nº 10.931/04 apresentando-se de modo claro, preciso e de fácil entendimento. Compreensão da evolução do débito exequendo com especificação das parcelas mensais devidas e dos encargos moratórios e a forma de sua incidência. A ação de execução foi instruída os seguintes documentos: (I) cédula de crédito bancário nº 010.352.522 (fls. 14/31 da execução) e seu aditivo (fls. 32/36 da execução), ambos assinados pelo devedor solidário (embargante) e (II) cálculo atualizado do débito (fl. 40 da execução).
A configuração de título executivo decorre da Lei e faz presumir liquidez e exatidão da dívida. Legitimidade passiva e responsabilidade reconhecidas. Solidariedade prevista na cláusula 7ª do contrato (fl. 25 dos autos da execução) com incidência das regras da solidariedade passiva previstas nos artigos 264 e 265 do Código Civil. E. A solidariedade livremente assumida pelo embargante na cédula de crédito independia da sua condição de sócio minoritário. Tampouco importava, se ele exercia ou não administração da sociedade ou se havia operado sucessão empresarial. Ele compareceu no contrato e assumiu perante o credor responsabilidade pela dívida contraída pela empresa devedora. Embargos à execução improcedentes. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. (TJSP; AC 1003279-17.2018.8.26.0011; Ac. 14854700; São Paulo; Vigésima Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Alexandre David Malfatti; Julg. 27/07/2021; DJESP 02/08/2021; Pág. 1856)

Impende destacar que, no dia 13 de julho de 2017, o contrato (fls. 08/15 da execução de nº 0012923-88.2018.8.08.0048) estipulou (fl. 183) taxa de juros mensais no patamar de 1,98% (um ponto noventa e oito por cento) e de juros anuais de 26,52% (vinte e seis ponto cinquenta e dois por cento).

Como é cediço, a súmula nº 382 do Superior Tribunal de Justiça prescreve que: “
A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade
”.

Em consulta ao sítio eletrônico do Banco Central
3
, constata-se que os juros remuneratórios impugnados são inferiores aos praticados pelo mercado para as operações de capitais de giro, visto que as taxas médias mensal e anual perfizeram 2,73% (dois ponto setenta e três por cento) e 38,69% (trinta e oito ponto sessenta e nove por cento).

Por conseguinte, não há que se falar em abusividade pelo fato de que os juros remuneratórios sequer ultrapassam a média praticada pelo mercado, ademais, é nítida a previsão expressa contratual de juros capitalizados porque a taxa de juros anual é superior ao duodécuplo da mensal. Nesse sentido:

PROCESSO CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL E JUROS REMUNERATÓRIOS. LEGAIS. RECURSO DO BANCO BRADESCO S/A NÃO CONHECIDO POR IRREGULARIDADE FORMAL. RECURSO DE AMAURI LOPES DA SILVA CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Segundo o entendimento já consagrado neste Tribunal de Justiça e também no STJ, impõem-se o não conhecimento do recurso assinado por meio de firma digitalizada. (TJ-ES - AC: 00181696220188080048, Relator: Jorge Henrique VALLE DOS Santos, Data de Julgamento: 03/08/2021, TERCEIRA Câmara Cível, Data de Publicação: 24/08/2021) À luz dessa premissa é intuitivo concluir, de acordo com a orientação desta e. Corte, que o recurso sob exame não merece ser conhecido por irregularidade de representação processual. Recurso do Banco não conhecido.
2. A jurisprudência consolidada no âmbito do colendo STJ aponta no sentido de que é possível a capitalização mensal dos juros nos contratos bancários celebrados após 31/03/2000, data da publicação da Medida Provisória nº 1.963-17/2000, desde que pactuada, sendo reconhecido que há previsão expressa de cobrança de juros capitalizados em periodicidade mensal quando a taxa de juros anual ultrapassa o duodécuplo da taxa mensal. 3. É pacífico o entendimento do c. STJ no sentido de que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação de 12% a. A. Constante na Lei da Usura (Lei nº 22.626/33) e a estipulação de juros superiores a esse patamar, por si só, não indica cobrança abusiva, que apenas se configura quando fixada taxa superior à taxa média cobrada pelo mercado.
4. Por último, com relação a sistemática de atualização do débito, deverá incidir sobre o valor da tarifa de avaliação do bem correção monetária pelo INPC desde a data do efetivo prejuízo e, a partir da citação, incidir juros moratórios pela taxa SELIC, vedada sua cumulação com correção monetária, sob pena de bis in idem. 5. Recurso Banco Bradesco S/A não conhecido por irregularidade Formal. Recurso de Amauri Lopes da Silva Conhecido desprovido. (TJES; AC 0029261-58.2012.8.08.0012; Primeira Câmara Cível; Relª Desª Janete Vargas Simões; Julg. 24/05/2022; DJES 08/06/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. REVISÃO CONTRATUAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA DE AVALIAÇÃO DO BEM. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. A incidência, nas Cédulas de Crédito Bancário, de juros remuneratórios superiores ao percentual de 12% (doze por cento) ao ano não é, por si só, considerada abusiva, somente devendo ser limitados à taxa média de mercado nas hipóteses em que comprovada a significativa discrepância entre a taxa pactuada e a taxa de mercado para operações da espécie, vez que ensejariam onerosidade excessiva ao consumidor. Precedentes.
II. Na hipótese, sobressai-se a ausência de abusividade das taxas de juros remuneratórios previstas no contrato celebrado entre as partes, visto que inferiores à taxa média da época da avença. III. Por ser a taxa de juros anual prevista em contrato superior ao duodécuplo da taxa mensal, apresenta-se legal a cobrança capitalizada.
lV. Existe autorização legal expressa para a cobrança da tarifa de avaliação de bens, conforme determinado pelo artigo, 5º, inciso VI da resolução 3.919/10 do Banco Central do Brasil e reconhecido pelo Superior Tribunal de Justiça e também pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, cabendo apenas refletir sobre sua eventual onerosidade excessiva. Na espécie, a taxa de avaliação do bem sequer foi cobrada, descabendo falar em restituição. V. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada. Pedidos autorais julgados integralmente improcedentes. (TJES; AC 0014507-07.2018.8.08.0011; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos; Julg. 09/02/2021; DJES 05/03/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. PRETENSÃO DE REVISÃO DA TAXA DE JUROS. PROXIMIDADE À MÉDIA DE MERCADO. ABUSIVIDADE NÃO CARACTERIZADA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. 1. A Súmula nº 382 do c. Superior Tribunal de Justiça dispõe que A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade, uma vez que não se aplica a limitação de juros tratada pela Lei de Usura às instituições financeiras.
2. - Para verificação da alegada abusividade dos juros contratados, a jurisprudência da Corte Superior entende pela adoção, como parâmetro, da taxa média de mercado apurada pelo Banco Central do Brasil. Precedentes. 3. O contrato em debate previu taxa de juros remuneratórios correspondente a 78,56% a. A., ou seja, bem inferior a média praticada à época (286,08% a. A.). 4. - A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada (AgInt no RESP 1833241/RS, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 30/8/2021, DJe 2/9/2021).
5. - Recurso desprovido. (TJES; AC 0001438-19.2017.8.08.0050; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira; Julg. 03/05/2022; DJES 13/05/2022)

Melhor sorte não assiste aos apelantes quanto à repetição em dobro do indébito, na medida em que não restou demonstrada a má-fé do banco apelado na cobrança da tarifa de abertura de crédito, o que impede a repetição em dobro do indébito.

Por fim, saliento que o mero reconhecimento da abusividade da tarifa de abertura de crédito não descarateriza a mora, porquanto configura encargo acessório, devendo ser sopesado que restou reconhecida a regularidade das taxas de juros incidentes. Nessa toada:

RECURSO DE APELAÇÃO. NULIDADE DA SENTENÇA. MÚTUO BANCÁRIO. ENCARGOS. TARIFA DE ABERTURA DE CRÉDITO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO [...] 3. Não é potestativa a cláusula que estipula os encargos financeiros de contrato de abertura de crédito em percentual sobre a taxa média aplicável aos Certificados de Depósitos Interbancários. E não é abusiva a atualização do débito mediante índice composto pela variação do CDI acrescida de sobretaxa se o resultado é inferior à aplicação da taxa média de juros praticada pelo mercado financeiro. 4. É válida a capitalização de juros sobre o saldo devedor de operação de crédito expressamente pactuada em cédula de crédito bancário. 5. Desde a Resolução CMN nº 3.518/2007, que entrou em vigor a partir de 30.4.2008, não é autorizada a exigência da Tarifa de Abertura de Crédito (TAC) pelas instituições financeiras.
6. A abusividade de encargos acessórios do contrato, dentre eles a tarifa de abertura de crédito, não é suficiente à descaracterização da mora. 7. A procedência do pedido de repetição em dobro da cobrança indevida depende da comprovação da má-fé ou, nas relações de consumo, da violação ao princípio da boa-fé objetiva pelo fornecedor.
8. Recurso parcialmente provido. (TJES; AC 0012253-23.2017.8.08.0035; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira; Julg. 21/09/2021; DJES 26/10/2021)

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO CONTRATUAL. LEGALIDADE DA COBRANÇA DE IOF. LEGALIDADE DA COBRANÇA DE TARIFA DE CADASTRO. ILEGALIDADE DA COBRANÇA DE TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM. INEXISTÊNCIA DE PROVA DO SERVIÇO PRESTADO. POSSIBILIDADE DE COBRANÇA ANTECIPADA DO VALOR RESIDUAL GRATUITO. IMPOSSIBILIDADE DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. AUSÊNCIA DE PROVA DA MÁ-FÉ DO RECORRIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...]
VIII. Considerando que não se pode presumir a existência de má-fé, bem como que, no caso sub examine, o Recorrente não fez prova da má-fé do Recorrido ao proceder a cobrança das aludidas tarifas abusivas, não é possível que haja a repetição do indébito em duplicidade.
(TJES; AgInt-Ap 0005606-12.2013.8.08.0048; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho; Julg. 13/08/2019; DJES 03/10/2019)

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
NEGO
-LHE

PROVIMENTO
para manter incólume a r. sentença.

Ato seguinte, em razão do improvimento do apelo, os apelantes devem suportar condenação ao pagamento de honorários recursais (art. 85, §11, do CPC), pois não foi alcançado o limite objetivo no arbitramento da verba honorária realizado pelo órgão
a quo
.

Por isso, sopesando o trabalho adicional do causídico do banco apelado, ao apresentar contrarrazões, majoro a condenação dos recorrentes em 05% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa, esclarecendo que a verba honorária totalizará 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

1
Disponível em: <
http://www.serra.es.gov.br/noticias/dia-de-sao-pedro-29-de-junho-e-feriado-na-serra#:~:text=Hoje%2C%20dia%2029%20de%20junho,essenciais%20funcionam%20nesta%20segunda%2Dfeira
.> acesso realizado em 10 jan. 2023.

2
Disponível em: <
https://www.tjes.jus.br/wp-content/uploads/feriados-municipais-2022.pdf
> acesso realizado em 10. jan. 2023.

3
Disponível em: <
https://www.bcb.gov.br/estatisticas/reporttxjuroshistorico/
>

VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO – DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL – EMBARGOS À EXECUÇÃO –
PRELIMINAR
– INTEMPESTIVIDADE – FERIADO LOCAL – FATO NOTÓRIO – REJEITADA –
MÉRITO
- EMPRÉSTIMO PARA CAPITAL DE GIRO – INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONSUMERISTA – OBSERVÂNCIA DA REGRA DO ARTIGO 798 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS – REGULARIDADE DA CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – INVIABILIDADE DE REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO – MORA NÃO DESCARACTERIZADA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO – HONORÁRIOS RECURSAIS.

1.
Preliminar:
O recurso de apelação preenche o requisito extrínseco de admissibilidade da tempestividade, porquanto é notório que entre a publicação e a interposição houve a suspensão processual pelo advento de feriado local, previsto em lei de município que integra a Comarca da Capital. Preliminar rejeitada.

2
.
Mérito:
Não incidem as normas consumeristas em prol dos apelantes, haja vista que o banco apelado disponibilizou linha de crédito de capital de giro, o que constitui insumo para o incremento das atividades empresariais da empresa apelante do ramo de confecções.

3. Mérito:
A exordial da execução de título extrajudicial foi instruída com a cédula de crédito bancário contendo as taxas de juros e os encargos incidentes, assim como com planilha discriminando as parcelas em atraso e o total do débito.

4. Mérito:
Os juros remuneratórios aplicados ao contrato são inferiores à média praticada pelo mercado à época da pactuação, logo, não há abusividade. Ademais, a avença prevê expressamente que a taxa de juros anual é superior ao duodécuplo da mensal, circunstância que assegura a capitalização de juros.

5. Mérito:
O mero reconhecimento da abusividade da tarifa de abertura de crédito não descarateriza a mora dos apelantes, já que cuida de encargo acessório, nem autoriza a repetição em dobro do indébito pelo fato de não ter sido demonstrada a má-fé da cobrança.

6
.
Recurso conhecido e improvido. Condenação dos apelantes ao pagamento de honorários recursais.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, REJEITAR a preliminar de intempestividade para CONHECER do recurso de apelação e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.